Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700148-32.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARIANA STANCIOLI CAMPOS DE PINHO TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0726522-53.2020.8.07.0001, deferiu a tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio da quantia de R$ 21.750,00 nas contas da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., nos seguintes termos (Id. 70490260 dos autos de origem): “Vistos estes autos. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência, formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, em que se busca bloqueio da quantia aportada em contrato de encomenda de moeda estrangeira com a requerida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória previstas no artigo 294 e seguintes do CPC. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar antecedente, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30(trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto aquela já a realiza de pronto. Compulsando os autos, verifico que a petição atende às exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento. A parte requerente comprovou a encomenda de moeda estrangeira, conforme recibos juntados aos autos, razão pela qual legítimo o interesse na percepção da referida encomenda ou, minimamente, a devolução do numerário aportado em moeda brasileira. Por outro lado, seja pela ocorrência policial juntada aos autos, seja diante da demonstração de que outros consumidores não chegaram a receber as encomendas prometidas, há plausibilidade do pedido da requerente para se resguardar dos danos emergentes. Alie-se a isso a inexistência de transparência e a indiciária não observância do dever de informação das ora requeridas, que, diante da impossibilidade de atendimento presencial, deveriam disponibilizar canais de atendimento efetivos. Assim, há, de modo semelhante ao já ocorrido em relação a outros consumidores, risco de que as requeridas não se predisponham a adimplir os contratos com as requerentes e, diante de tal risco, para não incrementar os prospectivos prejuízos das requerentes, a medida de bloqueio da quantia investida também se demonstra plausível. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE para determinar o BLOQUEIO VIA BACENJUD da quantia de R$ 21.750,00 nas contas da requerida. Citem-se as requeridas para contestarem o pedido cautelar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do CPC, com a advertência quanto à presunção de veracidade prevista no artigo 307 do CPC. Contestado o pedido cautelar, intime-se a parte autora para manifestação em 5 dias e, após, venham os autos conclusos para decisão acerca da manutenção ou da revogação da tutela. Se a efetivação da tutela depender de diligência da parte autora, deverá ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação de sua eficácia (artigo 309, II, do CPC). Após a efetivação da medida cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do CPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I, do CPC.Formulado o pedido principal, venham os autos conclusos. Cite-se. Intime-se. Alega a Agravante, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, pois exerce atividade lícita e possui patrimônio suficiente para honrar eventual condenação. Sustenta, ainda, a ausência de probabilidade do direito afirmado, pois não tem qualquer ingerência sobre a operação de venda de moeda estrangeria realizada pela IEX. Esclarece que o “BCB não autoriza as corretoras de câmbio a realizar operações de câmbio futuro”, de modo que a correspondente cambial, ao celebrar o negócio ilegal com a parte autora, não agiu nos limites da atuação conferida pela corretora. Registra que não pode ser responsabilizada por eventuais operações realizadas de forma independente pela correspondente. Salienta, ademais, que o contrato de prestação de serviços de correspondente com a IEX se encerrou em 10.12.2019, por meio de notificação extrajudicial encaminhada à parte agravada. Aduz, assim, a ausência de responsabilidade sobre as operações realizadas após essa data. Pontua, ainda, que o dinheiro depositado na sua conta corrente é impenhorável, pois se trata de quantia indispensável à manutenção da sua atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja “reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas.” No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 23077759). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por ausência dos pressupostos subjetivos (intrínsecos) de admissibilidade. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público valerem-se das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação (art. 996 do CPC).[1] O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. Logo, pode agravar apenas aquele que teve o pedido indeferido na decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no seu direito material. No caso dos autos, observa-se que a r. decisão deferiu a tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio da quantia de R$ 21.750,00 nas contas da empresa IEX. Salienta-se que, no momento do deferimento da tutela provisória, a Agravada sequer tinha requerido a condenação da ora Agravante por eventuais danos ocasionados pela empresa IEX, o que somente ocorreu por ocasião da emenda à inicial (Id. 72144570 dos autos de origem). O ilustre Magistrado a quo não analisou a pretensão em desfavor da Agravante e sequer realizou qualquer diligência de bloqueio de seus ativos financeiros, pois se limitou a determinar a citação, in verbis (Id. 77074264 dos autos de origem): “Após o deferimento da tutela cautelar antecedente, houve a emenda da Inicial com a ampliação do pólo passivo. Ante o exposto, retifique-se o pólo passivo para a inclusão das empresas seguintes: J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 13.815.992/0001-57, com sede social à Av. Das Araucárias, n o 1525, Loja 52, Águas Claras/DF, CEP 71.936-250, telefone +55 (61) 3021-1868, endereço eletrônico jean.oliveira74@gmail.com; B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no73.622.748/0001-08, com endereço na Rua do Mercado no 11, Centro/RJ, CEP 20.010-120. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 17.508.380/0001-72, com endereço na Rua dos Andradas, no 1001, Conjunto 1602, sala-A, Centro Histórico de Porto Alegre/RS, Tel: (51) 98329-0192, atendimento@alternativacorretora.com.br. CITEM-SE. I.” Assim, nesse particular aspecto, é forçoso concluir que o Agravante não ostenta interesse recursal. Ademais, a r. decisão não analisou eventual responsabilidade da corretora pelas operações realizadas pelo correspondente contratado, o termo final do contrato e, ainda, os requisitos de validade do contrato de venda futura de moeda estrangeira, razão pela qual não compete a esta instância revisora analisar o pedido no Agravo de Instrumento sem a prévia manifestação do MM. Juiz a quo. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Desse modo, a Agravante, ao requerer o afastamento da tutela provisória, traz questões novas ao recurso, o que afronta a sistemática processual vigente, comprometendo o devido processo legal, visto que os correspondentes argumentos não foram submetidos à apreciação do MM. Juiz a quo. Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. [1] “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora